Tribunal: TJDFT
Processo: 0714995-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714995-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE LUIZ GRACIANO RECORRIDO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. 1. A vinculação da nota promissória a contrato não obsta a execução, salvo quando o contrato não espelha dívida líquida. 2. No caso, não há como acolher o argumento de que o embargado exige o adimplemento da prestação do devedor sem cumprir a prestação correspondente, para fins de afastar a exigibilidade do título exequendo. Com efeito, além de inexistir cláusula contratual que vincule os honorários de consultoria à conclusão de operação financeira, a alegada ausência de efetiva obtenção do empréstimo é atribuída à conduta exclusiva do embargante, nos termos de sua própria narrativa, traduzindo-se em comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, a teor da boa-fé, regente das relações interpessoais. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 476 do Código Civil c/c o artigo 917, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora considerou satisfeita a obrigação do ora recorrido com a apresentação de uma única proposta de empréstimo que, por não ser a mais vantajosa, foi recusada. Verbera que o contrato celebrado teria duração de 180 (cento e oitenta) dias, motivo pelo qual defende que o pagamento dos honorários somente seria devido com a conclusão do negócio para o qual a consultoria foi acertada entre as partes. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação ao artigo 476 do Código Civil c/c o artigo 917, § 2o, do Código de Processo Civil, tampouco em relação ao dissídio interpretativo, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: (...)a parte reconhece que a portabilidade do empréstimo somente não foi levada ao cabo, porque o próprio contratante, a despeito da natureza do serviço contratado, logrou diligenciar por empréstimo supostamente mais vantajoso (...) incontroverso o auxílio para a portabilidade de empréstimo, o apelado não aponta qualquer vício na prestação do serviço de assessoria financeira contratada. Daí que a esquiva ao pagamento relativo à assessoria, com fulcro tão somente na ausência da conclusão da portabilidade, por exclusiva liberalidade da contratante, traduz-se em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), hipótese vedada pelo ordenamento jurídico, a teor da boa-fé, regente das relações interpessoais (ID 16330507 - Págs. 4/5) Com efeito, a conclusão ora transcrita decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 1699810, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 4/8/2020. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar a apontada exceção do contrato não cumprido, na hipótese, seria imprescindível a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante aos óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1560760/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020) (g.n.) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEANDRO OLIVEIRA GOBBO, OAB/DF 30.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029